Tribunal: TJMT
Processo: 0009835-29.2019.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009835-29.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NILSON GONCALVES MARQUES - CPF: 014.979.181-03 (RECORRIDO), CLAUDINEY JOSE DE SOUZA - CPF: 581.643.839-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Prisão em flagrante. Relaxamento. Receptação. Crime permanente. Ausência de situação de flagrância. Indeferimento de prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que relaxou a prisão em flagrante do recorrido Nilson Gonçalves Marques, acusado da prática, em tese, do crime de receptação (CP, art. 180). A decisão impugnada fundamentou-se na inexistência de qualquer das hipóteses legais de flagrância (CPP, art. 302).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do recorrido configura situação de flagrância suficiente para legitimar a prisão em flagrante, à luz da caracterização do crime de receptação como permanente; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para decretação da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade e à necessidade de garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. O relaxamento da prisão em flagrante foi medida acertada, por ausência de situação de flagrância nos moldes do art. 302 do CPP, tendo em vista que o recorrido se apresentou espontaneamente à autoridade policial, sendo a prisão efetuada após entrevista e confissão, não havendo perseguição ou surpresa na posse do bem ilícito.

4. A tese ministerial de que a permanência da conduta delitiva autorizaria a prisão em flagrante foi corretamente afastada, pois não demonstrada a continuidade objetiva da posse ilícita no momento da autuação.

5. Também não se justifica a prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade e de fatos novos aptos a demonstrar risco atual à ordem pública. A decisão recorrida é de outubro de 2019, e o tempo decorrido até o presente julgamento torna a medida extrema desproporcional.

6. A mera existência de passagens criminais anteriores não configura, por si só,
periculum libertatis
, exigindo-se demonstração de risco concreto. A espontaneidade do comparecimento à delegacia reforça a desnecessidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo.

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 302, 310, I, e 312, § 2º; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2413043/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 1009942-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câm. Crim., j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do auto de prisão em flagrante n. 0009835-29.2019.8.11.0013, que relaxou a prisão em flagrante do acusado Nilson Gonçalves Marques, pela prática, em tese, do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Nas razões recursais, o Ministério Público postulou o reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva do recorrido, com fundamento na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Alegou, ainda, que o flagrante seria legal por se tratar de crime permanente. Subsidiariamente, requereu a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 246487672 – págs. 41/50).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 246487672 – págs. 56/63).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 255577654).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pelo Ministério Público, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público, diante da decisão que relaxou a prisão em flagrante de Nilson Gonçalves Marques, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, no auto de prisão em flagrante de nº 0009835-29.2019.8.11.0013.

Ressai da decisão que relaxou a prisão – Id. 246487672, fls. 27:

Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foi autuado NILSON GONÇALVES MARQUES, pela prática, em tese, ao disposto no artigo 180 do Código Penal.

Narra o boletim de ocorrência: “Equipe de investigadores desta delegacia, após furto ocorrido no dia 06/09/20149 BO nº 2019.266921, receberam informações de um suspeito que poderia está com alguns dos materiais furtados elencados no boletim descrito acima. Em posse dessas informações entramos em contato com o suspeito Nilso, e solicitamos que ele comparecesse ao CISC neste dia. Que por volta da 08h00min o suspeito Nilso compareceu no CISC conforme combinado via fone. Que em entrevista indagamos à ele referente ao fato, que de prontidão o suspeito negou e nos disse que não estava com nenhum dos objetos furtados. Que na entrevista o suspeito entrou em algumas contradições, nos denotando que sabia sim onde estaria os materiais, onde após um tempo de aproximadamente 30 minutos acabou nos relatando que estava sim com uma televisão 40 POL de marca Samsung, perguntamos a ele do restante dos materiais, e nos disse que não sabia. Em seguida ele nos levou até a sua residência localizada no endereço supra citado. Que ao chegar na residência localizamos uma TV de 40 POL. de marca Samsung e uma capacete de marca taurus de cor azul, que comprou de um “tal de neguinho”, que não soube nos dizer onde esse “tal neguinho” residia. Em seguida demos voz de prisão e apreendemos os materiais para providências cabíveis que o caso requer.

(...)

Dessa forma, se depreende da análise dos autos, que a prisão em flagrante realizada em face do flagrado ocorreu sem que houvesse quaisquer das situações mencionadas no art. 302 do CPP, afastando assim, a situação de flagrância no caso em tela.

Ocorre que após minuciosa análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, percebe-se que o flagrado ao ser procurado pelo Investigador de Polícia para prestar esclarecimento, ao chegar na Delegacia foi preso em flagrante, não caracterizando assim, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 302 do CPP, razão pela qual, o relaxamento da prisão do flagrado é medida que se impõe.

Desta feita, constato a ilegalidade da segregação do flagrado, razão porque, forte no artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal c/c art. 5°, LXV, da CF/88, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE de NILSON GONÇALVES MARQUES, já qualificado nos autos.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que a prisão em flagrante foi legal, uma vez que o crime de receptação é permanente, prolongando-se sua consumação enquanto o agente mantiver a posse do bem de origem ilícita. Alega ainda que a conduta praticada pelo recorrido abala a ordem pública, destacando que o acusado possui passagens criminais anteriores, configurando comportamento contumaz na prática criminosa.

I – Quanto à legalidade da decisão que relaxou a prisão em flagrante.

O pleito recursal do Ministério Público não merece acolhimento.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o douto magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao relaxar a prisão em flagrante do recorrido, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido apresentou-se voluntariamente à delegacia, não estando em situação de perseguição ou mesmo sendo surpreendido no momento da prática do delito. A prisão somente ocorreu após entrevista e confissão do recorrido, não configurando qualquer das hipóteses de flagrância previstas na legislação processual penal.

É certo que o crime de receptação pode ser classificado como delito permanente em determinadas situações. Entretanto, essa classificação, por si só, não autoriza a prisão em flagrante quando não verificada a real permanência da conduta no momento da autuação.

No caso sob análise, o recorrido compareceu espontaneamente à delegacia, e somente após sua oitiva é que se verificou a existência de possível delito. Não houve, portanto, a constatação da situação de flagrância no momento da prisão, conforme bem pontuou o magistrado
a quo.

Ademais, a jurisprudência tem caminhado no sentido de que o estado de flagrância deve ser analisado com cautela, a fim de evitar a legitimação de prisões arbitrárias:

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da
prisão
cautelar decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata dos crimes, supostamente, praticados por ele, é imperativo a seu
relaxamento
, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos de convicção para embasar sua decisão. (N.U 1002088-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que relaxou a prisão em flagrante, estando correta a análise feita pelo magistrado singular.

II – Quanto à ausência dos requisitos para a prisão preventiva.

Com relação ao pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, também não assiste razão ao recorrente.

A decisão recorrida foi proferida em 16/10/2019, há mais de cinco anos. Este significativo decurso de tempo, por si só, evidencia a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a pretendida custódia cautelar, demonstrando a desnecessidade da medida extrema pleiteada neste momento processual.

Vale ressaltar que eventuais irregularidades ou questões relacionadas à situação atual do recorrido devem ser analisadas e discutidas no bojo da ação penal de nº 1005175-38.2020.8.11.0013, onde se pode observar adequadamente o princípio da contemporaneidade, e não em sede de recurso contra decisão proferida há tanto tempo.

Para a decretação da prisão preventiva, não bastam meras conjecturas ou abstrações, sendo necessário que o decreto prisional se fundamente em elementos concretos constantes dos autos, demonstrando de forma inequívoca a necessidade da medida extrema.

O Ministério Público sustenta o pedido de prisão preventiva na garantia da ordem pública, apontando para supostas passagens criminais do recorrido.

Contudo, essa circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para justificar a segregação cautelar, especialmente quando não demonstrada a contemporaneidade entre os fatos supostamente praticados e a necessidade atual da prisão.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

A prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. A ausência de contemporaneidade e de fatos novos torna a prisão preventiva ilegal. Presente o silêncio dos autos, desde o deferimento da liberdade provisória, sobre eventual descumprimento das cautelares impostas ao paciente ou sobre a intercorrência de fato novo que justifique renovar o decreto prisional, não se mostra adequado à jurisprudência desta corte a imposição de nova segregação cautelar. RECURSO NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2413043 ES 2023/0256158-2, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Importante destacar que o princípio da contemporaneidade, corolário da proporcionalidade, exige que haja uma relação de atualidade entre os fatos imputados e a necessidade da prisão preventiva:

A decretação da prisão preventiva sem base em fatos contemporâneos viola o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, que exige a demonstração da atualidade dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar. A ausência de elementos concretos supervenientes aos fatos investigados, aliado ao lapso temporal entre a data do delito e a decretação da prisão preventiva do paciente, compromete a legalidade da medida extrema de restrição à sua liberdade. (N.U 1009942-85.2025.8.11.0000, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

No presente caso, não se verifica a demonstração concreta do
periculum libertatis
exigido para a decretação da prisão preventiva. O mero registro de passagens criminais anteriores, sem a demonstração de que a liberdade do recorrido representa risco atual e efetivo, não justifica a medida extrema pleiteada pelo Ministério Público.

Ressalte-se, por fim, que o recorrido colaborou com as investigações ao apresentar-se espontaneamente à delegacia, o que demonstra ausência de intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, evidenciando desnecessária a prisão preventiva também por este fundamento.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025